Tribunal: TJMT
Processo: 1019458-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019458-32.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO RIBEIRO CARDOUZO - CPF: 071.067.941-63 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARA DA SERRA (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS ROBERTO LOPES MENDES DA PAIXAO - CPF: 024.602.251-56 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus. Regime inicial fechado. Detração penal. Existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado contra decisão proferida por juízo de primeiro grau em ação penal na qual o paciente foi condenado pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e corrupção de menor. A pena foi fixada em 09 anos, 01 mês e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado. A impetração sustenta a ocorrência de ilegalidade na fixação do regime, em razão da ausência de detração penal referente ao período de prisão cautelar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de detração penal na sentença condenatória configura ilegalidade apta a ser corrigida por meio de
habeas corpus, com possibilidade de modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

3. O regime inicial fechado está fundamentado na quantidade da pena imposta e em circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a gravidade concreta dos delitos e a vinculação do agente a organização criminosa.

4. A ausência de detração penal na sentença não configura constrangimento ilegal quando, mesmo com sua consideração, o regime mais gravoso se mostra compatível com as diretrizes do art. 33, § 2o, do CP.

5. A jurisprudência do STJ e do TJMT é firme no sentido de que eventual modificação do regime em razão da detração penal deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal ou em sede de recurso próprio, não sendo matéria passível de conhecimento por habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"A fixação do regime inicial fechado é válida quando fundada em circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que desconsiderado, na sentença, o tempo de prisão preventiva. A ausência de detração penal na fase de conhecimento não configura, por si, ilegalidade sanável por habeas corpus.
"

_______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 33, § 2o; ECA, art. 244-B.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, RHC 208.881/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, DJE 10.03.2025; TJMT, HC n. 1030449-04.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 07.02.2025; TJMT, HC n. 1002886-98.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 24.04.2025.

RELATÓRIO

I
lustres
componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Marcos Antônio Ribeiro
Cardouzo
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi condenado nos autos da Ação Penal n. 1008004-55.2023.8.11.0055, pelo crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e IV c/c art. 14, II, Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/90), à pena de
0
9 (nove) anos,
0
1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Sustenta
,

o
impetrante, que a autoridade apontada como coatora incorreu em equívoco ao deixar de aplicar a detração da pena provisória, o que estaria resultando em constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Ressalta que “
com o advento da Lei n. 12.736/12 a detração deverá ser considerada pelo juiz que proferir a sentença condenatória, e, consequentemente, deve a considerar para a fixação do regime inicial do cumprimento da pena privativa de liberdade
”.

Destaca que o paciente permaneceu preso preventivamente por um ano e dez meses e que, caso fosse realizada a detração desse período, a pena
resultante seria de aproximadamente sete anos e quatro meses. Afirma, ainda, que o paciente é primário e considerando que a pena final seria inferior a oito anos, o regime inicial de cumprimento deveria ser o semiaberto.

Com base nessas razões,
o
impetrante requer,
liminarmente
, que seja expedido o alvará de soltura em favor do paciente. E,
no mérito
, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

Documentos juntados (ID.

293333867
ao ID.

293333872
).

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
.

294209864
, tendo sido dispensadas as informações do juízo de primeiro grau.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no
ID
.

295705363
manifesta-se
pel
a denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente
habeas corpus
busca a concessão da ordem para que seja realizada a detração da pena do paciente, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento para o semiaberto.

Inicialmente, cumpre destacar que a via estreita do
habeas corpus
não se presta à análise aprofundada de questões que demandam dilação probatória ou que são próprias de outros recursos, como a detração da pena para fins de fixação do regime prisional, salvo em casos de patente ilegalidade.

No caso
concreto
,
o
magistrad
o
singular, ao fixar o regime inicial fechado, considerou o
quantum
da pena imposta (09 anos, 01 mês e 22 dias de reclusão) e, principalmente, a análise desfavorável das circunstâncias judiciais, notadamente a personalidade, as circunstâncias e as consequências dos crimes.
Vejamos:

“(...
)
ANTE
O EXPOSTO
, à vista da decisão do e. Conselho de Sentença,
CONDENO
o réu
MARCOS ANTÔNIO RIBEIRO CARDOUZO
, vulgo “
Baixote
” ou “
Capetinha
”, pela prática do crime previsto no artigo art. 121, § 2o, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/90, razão pela qual passo à dosagem da pena.

DO DELITO DE HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO

Penas – reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

1a FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que:

1.)
CULPABILIDADE:
própria do tipo penal;

2.)
ANTECEDENTES:
imaculados, ao menos à luz do que dos autos consta;

3.)
CONDUTA SOCIAL
: nada que permita exasperar a pena;

4.)
PERSONALIDADE
: sopesa-se de maneira
negativa
, uma vez que o réu pertence a uma facção criminosa, o que indica que se trata de pessoa de alta periculosidade e que adota o crime como meio de vida;

5.)
MOTIVOS:
próprios do tipo penal;

6.)
CIRCUNSTÂNCIAS:
embora negativa, não podem ser
valorada
de maneira desfavorável ao réu nesta fase, sob pena de incidência de
bis in idem
, eis que já integra o tipo penal ou constitui circunstância agravante;

7.)
CONSEQUÊNCIAS:
nada que extrapole o normal para o tipo penal; e

8.)
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:
o comportamento pretérito da vítima não influenciou no resultado.

Dessa forma, sopesando-se as circunstâncias,
FIXO
a
PENA-BASE
em
um oitavo acima
do mínimo legal, ou seja, em
13 (treze) anos e 06 (seis) de reclusão
.

2a FASE

Ressalta-se que a circunstância
AGRAVANTE
do art. 61, inciso II, alínea ‘c’, do Código Penal, referente ao
recurso que dificultou a defesa do ofendido
, não pode ser utilizada para majorar a pena nesta fase, uma vez que já integra o próprio tipo penal ao qual o réu foi condenado.

Todavia, nada impede que seja aplicada ao caso a circunstância agravante do
motivo torpe
(art. 61, inciso II, alínea ‘a’, do CP) – reconhecida pelos jurados.

Noutro giro, estão presentes duas circunstâncias
atenuantes
no caso em julgamento, quais sejam: menoridade relativa e confissão.

Aplicando-se o art. 67 do Código Penal, diante do concurso da atenuante da confissão (que diz respeito à personalidade do agente) com a agravante do motivo
torpe
(motivos determinantes do crime),
tem-se
que ambas são preponderantes, de modo que há compensação integral entre elas, em observância à tese encampada pelo STJ no julgamento do Tema 585.

Nesta ordem de ideias, a pena-base será minorada em
um sexto
, em razão da atenuante da menoridade relativa, entrementes, sem deixar de observar o entendimento sufragado pelo STJ na súmula 231 – que veda a fixação da reprimenda em patamar inferior ao mínimo legal.

Destarte, a
PENA INTERMEDIÁRIA
resta fixada em
12 (doze) anos de reclusão
.

3a FASE
.

Não há
CAUSA DE AUMENTO
a ser considerada.

Nada obstante, os jurados reconheceram a
CAUSA DE DIMINUIÇÃO
referente à tentativa (art. 14, inciso II, do Código Penal). Conforme escólio de Rogério Sanches Cunha: “
para a fixação da pena do crime tentado,
considera-se a maior ou menor aproximação do iter da fase de consumação. A diminuição da pena será tanto menor quanto mais próximo tiver chegado
a
tentativa do crime consumado
” (
CUNHA
, Rogério Sanches, Código Penal para Concursos, Ed.
Juspodivm
, Salvador: 2013, p. 42).

Peço vênia para fazer minhas as palavras do eminente doutrinador. Neste toar, considerando o quanto o crime se aproximou da consumação – o ofendido foi alvejado e precisou de cuidados médicos para não vir a óbito -, tem-se que a pena deve ser diminuída em
um terço
.

Dessa feita,
TORNO DEFINITIVA
a pena em
08 (oito) anos de reclusão
, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

1a FASE

Pena - reclusão, de
1
(um) a 4 (quatro) anos.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que:

1.)
CULPABILIDADE:
própria do tipo penal;

2.)
ANTECEDENTES:
imaculados, na acepção técnica do termo.

3.)
CONDUTA SOCIAL
: nada que permita exasperar a pena;

4.)
PERSONALIDADE
: sopesa-se de maneira negativa, uma vez que o réu pertence a uma facção criminosa, o que indica que se trata de pessoa de alta periculosidade e que adota o crime como meio de vida.

6.)
CIRCUNSTÂNCIAS:
negativas, tendo em vista que o delito ao qual o adolescente foi instigado a praticar se trata de crime hediondo (homicídio qualificado).

7.)
CONSEQUÊNCIAS:
foram graves, pois
Kaike
faz parte de uma facção criminosa.

8.)
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:
não há elementos que permitam aferir que a vítima contribuiu de alguma forma para o resultado fatídico com seu comportamento.

Dessa forma, existindo
três
circunstâncias negativas,
FIXO
a
PENA-BASE
em
três oitavos
acima do mínimo legal, ou seja, em
01 (um) ano, 04 (quatro)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

2a FASE

Ausentes causas agravantes.

Nada obstante, presente apenas a atenuante da menoridade relativa, diminuindo-se a pena-base em
um sexto
.

Em apego ao debate, a confissão não se presta a minorar a pena quanto ao delito de corrupção de menores, uma vez que o réu não admitiu a prática delitiva neste talante.

Destarte, a
PENA INTERMEDIÁRIA
resta fixada em
01 (um) ano, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
.

3a FASE
.

Não há
CAUSAS DE AUMENTO
ou
DIMINUIÇÃO
a serem consideradas.

Dessa feita,
TORNO DEFINITIVA
a pena em
01 (um) ano, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Diante do cúmulo material, o réu fica condenado à reprimenda total de
09 (nove) anos,01 (um)
mês e 22 (vinte e dois dias) de reclusão.

A pena deverá ser cumprida
inicialmente no regime fechado
, nos termos do art. 33, §2o, alínea ‘a’, do Código Penal, tendo em vista o
quantum
de pena aplicado.

Pari passu
, não se olvida do teor do
tema n. 1.068
, em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu, em sede de repercussão geral, a possibilidade da imediata execução da reprimenda, independentemente da pena aplicada, em respeito à Soberania dos Veredictos dos Jurados.

Bem por isso, curvando-me ao entendimento sufragado pela Corte Suprema,
DETERMINO
a imediata execução da pena, devendo a Serventia expedir os documentos necessários para tanto, tal como a guia provisória etc.

Outrossim
,
DEIXO
de fazer a detração da pena provisória neste momento, uma vez que não influenciará na fixação do regime inicial.

CONDENO
o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais, todavia, com as ressalvas de que se trata de pessoa hipossuficiente.
(
...)”
(ID.

197380309 – autos de origem).

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a
análise da detração penal
,
para fins de modificação do regime inicial de cumprimento da pena
, deve ser realizada, em primeiro momento, pelo Juízo sentenciante e, posteriormente, pode ser objeto de análise
em sede de apelação
ou perante o Juízo da Execução Penal. Vejamos alguns julgados:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
DETRAÇÃO PENAL – MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO
–
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE
– ORDEM DENEGADA.

(...)

III – A detração da pena, para fins de fixação do regime inicial de cumprimento, é matéria a ser analisada, em primeiro momento, pelo juízo da condenação e, posteriormente, pelo juízo da execução penal, não sendo a via do habeas corpus o meio adequado para tal discussão, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese
. (...) (TJMT, N.U 1011589-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 12/06/2024)
(destaquei).

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA A SER DISCUTIDA EM SEDE DE RECURSO PRÓPRIO
. FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.

I. Caso em exame

Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública Estadual em favor de Gabriel Batista Leite, condenado à pena de
8
anos e 4 meses de reclusão, além de 25 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 157, § 2o, inc. II e § 2o-A, inc. I, e art. 311, todos do CP. A impetrante sustentou constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva e na não aplicação da detração penal pelo juízo sentenciante.

II. Questão em discussão

2. Duas questões em discussão: (I) verificar a possibilidade de aplicação da detração penal e consequente alteração do
regime inicial de cumprimento da pena, pela via do habeas corpus; e (II) avaliar a legalidade da manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória.

III. Razões de decidir

3. A detração penal e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena são matérias próprias de recurso de apelação, não cabendo análise em sede de habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada
(TJ-SP, HC 2171418-50.2015.8.26.0000).

4. A manutenção da prisão preventiva foi fundamentada em aspectos concretos relacionados à garantia da ordem pública, modus operandi do crime e risco de reiteração delitiva, nos termos do art. 312 do CPP, inexistindo constrangimento ilegal.

5. A prisão preventiva foi mantida desde a fase de instrução processual e ratificada na sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento:

"1. A detração penal e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena não são cabíveis na via célere e excepcional do habeas corpus, devendo ser analisadas em recurso próprio.

2. A prisão preventiva mantida na sentença condenatória é válida quando devidamente fundamentada, em atenção aos requisitos dos
arts
.
312 e 313 do CPP."

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 312 e 313.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJ-SP - HC 2171418-50.2015.8.26.0000.

TJ-AM - HC 4003582-83.2022.8.04.0000.

TJMT, N.U 1004872-58.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 12/04/2023, publicado no DJE 17/04/2023.

(N.U 1030449-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025)
(destaquei
)

Ademais, conforme consignado na decisão que indeferiu a liminar, a fixação do regime inicial fechado, no caso concreto, encontra respaldo na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que autoriza a imposição de regime mais gravoso, mesmo que a pena seja inferior a
0
8 anos, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. PENA INFERIOR A
4
ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE
. SÚMULA 440/STJ. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.
1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena mais severo do que o indicado pelo quantum da sanção imposta é admissível, desde que devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
(art. 33, § 3o, do Código Penal e Súmula 440/STJ). 2.
Na hipótese, o Tribunal de origem justificou o regime inicial fechado com base na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em especial a natureza e a quantidade da droga apreendida, o que afasta a alegação de ilegalidade
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ,
AgRg
no HC 823.542/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2023,
DJe
30/06/2023)
(destaquei).

No mesmo sentido, o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça bem elucidou a questão, citando precedentes deste Tribunal (N.U 1030449-04.2024.8.11.0000 e N.U 1002886-98.2025.8.11.0000), que reforçam o entendimento de que a detração penal e a modificação do regime inicial são matérias próprias da apelação ou do juízo da execução, especialmente quando a fixação do regime mais gravoso
encontra-se
fundamentada em elementos concretos dos autos.

Assim, considerando que a decisão que fixou o regime inicial fechado apresentou fundamentação idônea, lastreada na análise desfavorável das circunstâncias judiciais, e que a questão da detração da pena não foi analisada de forma exaustiva na sentença,
o que
poderá
ser feito na apelação ou juízo da execução,
não se v
erifica justificativa à concessão da
ordem de habeas corpus.
Repete-se.
A matéria poderá ser devidamente apreciada em sede de recurso de apelação, se interposto, ou perante o Juízo da Execução Penal, competente para avaliar os efeitos práticos da detração sobre a execução da pena imposta.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de habeas corpus impetrada a favor de
Marcos Antônio Ribeiro
Cardouzo
, mantendo
incólume
a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025